Tribunal: TJDFT
Processo: 0721715-27.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721715-27.2019.8.07.0000 RECORRENTE: MARCELO LIMA GOMES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. UNIDADE DE DESÍGNIOS. INOCORRÊNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONFIGURAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 71 do Código Penal adota a teoria objetivo-subjetiva do crime continuado, pois o referido dispositivo ordena não só a satisfação de condições objetivas, como também traz um requisito subjetivo para o reconhecimento da continuidade delitiva entre dois ou mais crimes, ao estabelecer que “devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro”, isto é, exige a necessária demonstração da unidade de desígnios a enlaçar as diversas condutas do agente, dirigidas à concretização de um plano único de ação. 2. Diante da ausência de prova da unidade de desígnios, não é possível reconhecer a incidência da continuidade delitiva, uma vez não cumprido o seu requisito subjetivo, de modo que a pluralidade de crimes sob exame traduz mera reiteração delitiva, insuscetível de ser contemplada pelo instituto do art. 71 do Código Penal, cujo escopo certamente não é beneficiar o criminoso habitual. 3. Agravo em execução conhecido, mas não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 71 do Código Penal, sustentando estarem presentes no caso os requisitos objetivos para o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes praticados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 71 do Código Penal, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a jurisprudência da Corte Superior, atraindo o óbice do enunciado 83 de sua Súmula. Em adição, para que o STJ pudesse aferir a presença dos requisitos necessários para o reconhecimento da continuidade delitiva seria necessário, obrigatoriamente, o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada nessa sede recursal pelo teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, corroborando a incidência de ambos verbetes sumulares, confira-se o seguinte julgado, in verbis: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO, RECEPTAÇÃO, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 59 E 71, AMBOS DO CP E ART. 42 DA LEI 11.343/06. NÃO OCORRÊNCIA. GRANDE QUANTIDADE DE ARMAMENTOS E ACESSÓRIOS APREENDIDOS. RELEVANTE QUANTIDADE DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PROPORCIONALIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. TEORIA MISTA. AUSÊNCIA DE CONSTATAÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Admite-se a revisão da dosimetria das penas quando configurada manifesta violação aos critérios dos arts. 59 e 68 do Código Penal, sob o aspecto da ilegalidade, nas hipóteses de falta ou evidente deficiência de fundamentação ou ainda de erro de técnica. 2. A grande quantidade de armamentos e acessórios apreendidos constitui fundamento idôneo na exasperação da pena-base dos delitos de porte/posse ilegal de arma e munição e artefatos explosivos, por denotar maior reprovabilidade da conduta. 3. A expressiva quantidade da droga apreendida constitui fundamento válido para a fixação da pena-base em patamar bem acima do mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2003. 4. Nos termos do entendimento firmado por esta Corte, caracteriza-se a ficção jurídica do crime continuado quando preenchidos tanto os requisitos de ordem objetiva - mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução do delito - quanto os de ordem subjetiva - a denominada unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos criminosos. 5. Não verificada a presença do requisito subjetivo pela instância ordinária, impróprio o seu reconhecimento na via do especial, por demandar revolvimento do conjunto fático-probatório, o que encontra óbice pela Súmula 7/STJ. 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1469632/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 8/10/2019) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009